Tribunal: TCU
Processo: 020.791/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 285/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: i) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6943/2025-TCU-Segunda Câmara de forma que: Onde se lê: " (i) registrar os seguintes atos: 43017/2024 - Reversão - Nelson Luiz de Menezes, 37785/2024 - Inicial - Luiz Furtado e 47306/2024 - Reversão - Joaquim de Souza Lima Filho; " leia-se: " (i) registrar os seguintes atos: 2290/2025 - Reversão - Arnoldo Kluber, 82719/2024 - Inicial - Joselito Santos da Silva, 83866/2024 - Reversão - Carlos de Souza Scheliga e 82568/2024 - Reversão - Nilson dos Santos Costa"; Onde se lê: " (ii) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos seguintes atos: 43003/2024 - Inicial - Nelson Luiz de Menezes e 47085/2024 - Inicial - Joaquim de Souza Lima Filho. " leia-se: " (ii) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do seguinte ato: 82543/2024 - Inicial - Carlos de Souza Scheliga." 1. Processo TC- Processo 020.791/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bernadette de Mattos Scheliga (XXX.469.667-XX); Camila Silva de Carvalho (XXX.647.347-XX); Centro de Controle Interno do Exército; Deisi Kluber Serra (XXX.767.037-XX); Jupira da Costa Teixeira (XXX.343.977-XX); Monica Scheliga Carnesi (XXX.039.217-XX); Victor Peixoto da Silva (XXX.560.507-XX) 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há